Tribunal: CARF
Processo: 11020.720578/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720578/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.746 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FARMACIA DO IPAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO É DO
INTERESSADO.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, em regra,
incumbe ao interessado fornecer os elementos de prova das alegações que fizer,
visando prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento,
quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão. Nessa
mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos
administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CREDITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, para fins de compensação, cabe ao interessado
Recorrente comprovar a liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado, o
que não se verifica no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720578/2009-19
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-82.728, de 05 de junho de
2018, da 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que não homologou compensação declarada pela
contribuinte.
Por bem relatar os fatos até apresentação da manifestação de inconformidade, e
por economia e celeridade processuais reproduzo o relatório do acórdão combatido,
complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 380/382),
apresentada pela empresa interessada supra mencionada, contra o despacho
decisório (fl. 361/363) que não reconheceu o direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, informado no documento PerDComp
n° 40864.18012.280507.1.7.02-3467 (que retificou o documento PerDComp n°
11195.28831.251006.1.3.02-0104.), no valor original de R$ 49.711,66. Por
consequência, não foram homologadas as compensações dos débitos declarados,
conforme a seguir relacionado:

2. Ao fundamentar o despacho decisório n° 1031- DRF/CXL, proferido em
27/11/2009, a autoridade fiscal competente, expõe que:
A interessada, conforme demonstram os extratos do sistema interno IRPJ-Cons
relativos à Declaração de Rendimentos - Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
anexados às fls. 40/47, apresentou lucro real no ano-calendário de 2002.
Verifica-se que a requerente quita estimativas do período em comento ora por
meio de compensações de forma direta na contabilidade, com créditos de IRPJ
apurados nos anos-calendário de 1999 e 2000, ora com compensações em
processos, conforme DCTFs de fls. 48/58.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

Relativamente as compensações efetuadas de forma direta na escrita contábil
com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999, consoante
cópia do despacho decisório de fls. 73/75 [e-folhas 357/358], referente ao
processo n° 11020.000132/2003-71, essas compensações não subsistem, pois
inexiste crédito de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999, porquanto os
valores dos pagamentos referentes a todos os trimestres são os mesmos
declarados como devidos em DCTF.
Assim, sendo os valores declarados como a pagar em DCTF nos balanços
trimestrais do ano-calendário de 1999 serem iguais aos valores pagos não há
possibilidade de existência de crédito nos referidos períodos.
Portanto, não existindo quitações para as estimativas de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio e parte da estimativa de junho, remanesce a título de
estimativas quitadas o valor total de R$ 136.240,24, sendo R$ 44.234,81
compensado sem processo utilizando crédito do ano-calendário de 2000 e R$
92.005,43 por meio de compensações realizadas nos processos n°s
11020.000.132/2003-71, 11020.005.468/2002-49 e 11020.000.133/2003-15.
Consoante planilha de fl. 76 [e-folha 360], em anexo, observa-se que o
somatório das estimativas efetivamente compensadas mais o imposto de renda
retido na fonte confirmado é menor que o valor devido de IRPJ após a dedução
do Programa de Alimentação do Trabalhador, apurando-se um valor a pagar
de R$ 24.819,03.
Por fim, cabe esclarecer que apesar de confirmado em Dirf apenas o valor de
R$ 39.918,22 relativamente ao declarado pela contribuinte a título de Imposto
de Renda Retido na fonte, mesmo que a requerente ratificasse por meio de
comprovantes de rendimentos a diferença entre o declarado e o apurado, ainda
assim inexistiria saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
2.1. A Planilha de fl. 76 [e-fl. 360], acima citada assim resume a apuração
fiscal:

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

2.2. Em assim sendo, a autoridade administrativa fiscal competente não
homologou as compensações declaradas vinculadas ao presente processo.
3. Cientificada do Despacho Decisório n° 1031- DRF/CXL, em 03/12/2009
(fl.377), a contribuinte, inicialmente, apresentou em 10/12/2009, a petição de
fls. 379 (fl. papel95) em que argumenta que em 2008 foi feito um levantamento
geral das PERDCOMP do período em questão, recolhido ao cofres da Receita
mais de R$ 100.000,00(cem mil reais)praticamente com as mesmas
justificativas, ou seja: Inexistência de Saldo Negativo no exercício de 1999, e,
alegando a dificuldade em fazer o levantamento de documentação antiga,
registra que Após o levantamento e a constatação de saldos pendentes a serem
quitados, quitaremos os mesmos com as mesmas prerrogativas do REFIS,
encerrado em 30 de novembro próximo passado, ou seja, sem juros e multas
quando do pagamento à Vista. Neste diapasão, e considerando encontrar-se em
período de final de ano, pede que o prazo para apresentação da defesa seja
estendido por mais 60 (sessenta) dias.
3.1 Na própria petição à fl. 379, a autoridade administrativa fiscal consignou
que:
Consoante parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, o prazo para pagamento dos débitos não homologados ou
manifestação de inconformidade é de 30 dias contados da ciência da não
homologação.
Solicitação Indeferida
4. Em 23/12/2009, a contribuinte interessada apresenta a Manifestação de
inconformidade (que denominou "Provas de Inconformidade") de fls. 380/382,
em que pretende demonstrar a existência de saldos negativos de 1999 e 2000 de
Imposto de Renda, passíveis de compensação. Neste sentido, argumenta que:
- A existência de saldos Negativos e de IRRF nos anos-calendários de 1999 e
2000 é inequívoca, basta ver a Planilha em anexo.
- Nos anos-calendários de 1999 inexistem compensações através da forma
direta na contabilidade, o que verificamos que as compensações se iniciaram
em 2000, valores compensados dos meses de janeiro, fevereiro e março, abril e
novembro compensados valores parciais, conforme TABELA I, anexa;
- Quanto ao ano calendário de 1999: 1. Demonstramos através de Planilha as
Origens dos Valores Compensados-Tabela I; 2. Juntamos a Planilha os anexos
que comprovam a existência dos Saldos; 3. Demonstramos através de Planilha
do IRRF sobre aplicações financeiras-Tabela II; e 4. Juntamos a Planilha e os
anexos;
DEMONSTRAÇÃO:
-- Juntando os valores das Tabela I e Tabela II, chegamos ao valor de R$
82.874,21;
-- O valor de R$ 82.874,21 foi utilizado na compensação dos valores de:
Janeiro de 2000 compensado totalmenteR$ 26.396,67
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

Fevereiro de 2000 compensado totalmenteR$ 28.688,23
Março de 2000 compensação parcial deR$ 11.900,02
Abril de 2000 compensação parcial deR$ 12.589,22
Novembro de 2000 compensação parcial deR$ 1.525,58
Totalizando o valor deR$ 81.100,02
Restando um saldo deR$ 1.774,20
A ser compensado e mais os juros a serem apurados.
- Quanto ao ano calendário de 2000: 1. Juntamos a Planilha Demonstração do
Imposto de Renda de 2000 - Tabela III mais a Tabela IV, apuração do IRRF
sobre aplicações financeiras, juntamos toda a documentação necessária para
sua comprovação; e prossegue:
-- 2. Quadro demonstrativo do Saldo Negativo do Imposto de Renda do
exercício de 2.000:
1. (+) VALOR PAGO EM DARFs-182.373,24
2.(+) VALORES COMPENSADOS.-81.100,02
3.TOTAL-263.473,26
4.SALDO DO IR POR ESTIMATIVA EM 31/12/2000260.360,21
5.REVERSÃO DE ESTIMATIVA EM 31/12/2000-117.113,97
6.IMPOSTO DEVIDO143.246,24
7.SALDO NEGATIVO DE 2000(ITEM3 SALDO DOITEM6=).120.277,02
-- 3. O Levantamento efetuado através dos extratos bancários de 2000, do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações Financeiras chegam ao
montante de R$ 46.791,81;
-- 4. A somatória dos itens 2R$ 120.227,02
Item 3R$ 46.791,81
TOTAL a ser compensadoR$ 167.018,83;
--5. A partir deste quadro fica bastante claro o saldo a ser compensado nos
exercícios seguintes, sem considerar a correção de 2001 e parte de 2002, uma
vez que o Saldo Negativo e mais o IRRF acima demonstrado, só foi
compensado em 2002;
-- 6. Em 2007, foi feito uma varredura geral das PERDCOMPs, DCTFS e DIPJ
dos últimos 5 anos, foi tudo acertado conforme manifestação de funcionário
desta Repartição;
4.1 Assim, a contribuinte chegou a conclusão de que há um equívoco nos fatos e
na arguição destes processos, uma vez que, está clara a existência de saldos
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

passíveis de compensação referente aos exercícios de 1999 e 2000 e num
montante muito superior ao apontado, por quanto, vimos requer de Vossa
Senhoria o arquivamento dos processos e a extinção da cobrança indevida.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 8a Turma da
DRJ/SPO, resumidamente pelos seguintes motivos:
i)o saldo negativo de 1999 alegado pela contribuinte não existe, eis que já teria
sido analisado no processo n° 11020.000132/2003-71 concluindo a autoridade administrativa que
todos os recolhimentos realizados teriam sido confessados em DCTF, e a discussão acerca da
matéria deveria ser travada naquele processo;
ii)segundo a DRJ, a contribuinte estaria a alegar, de forma indireta que os valores
declarados em DCTF estariam incorretos, eis que não convergentes com o débito apurado na
DIPJ, conforme tabela elaborada pela contribuinte (fl. 405) e abaixo reproduzida;

iii) contudo, arguiu a DRJ, que apenas a alegação de erro na informação prestada
em DCTF não teria o condão de comprovar o direito creditório pleiteado. Seria preciso
demonstrar que os débitos de IRPJ (declarados em DIPJ) alegados como sendo correto
(conforme tabela acima) seriam os valores corretos, e que os documentos apresentados pela
contribuinte seriam insuficientes para comprovação;
iv)a contribuinte se contradiz quando afirma que no ano-calendário de 1999
inexistiriam compensação diretas na contabilidade e as informações por ela prestada em DCTF
(fls. 332 a 336) nos quais informa a quitação de estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário
2002 com saldo negativo apurado em 31/12/1999;
v)em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 toda a
compensação declarada foi reconhecida na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, conforme planilha abaixo, de modo que não há controvérsia a ser dirimida:
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

A contribuinte tomou ciência da decisão em 18/06/2018 (e-fl. 583).
Irresignada com o acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/07/2008 (e-fls. 586-603), onde alega em sede preliminar a prescrição da
cobrança por se tratar de créditos dos anos-calendários 1999 e 2000.
Quanto ao mérito alega a ilegalidade que lhe fora negada o fornecimento dos
valores tidos como pagos pela contribuinte, e dessa forma cabendo-lhe demonstrar que teria
efetuado os pagamentos.
Requer ao final o provimento do recurso reconhecendo a prescrição ou se esse não
for o entendimento, a ilegalidade da cobrança com o consequente cancelamento do débito. Caso
seus pedidos não sejam providos, requer o direito de pactuar uma forma de anistia do
recolhimentos do juros e encargos mediante pagamento à vista ou parcelado do principal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Das preliminares de nulidade
A Recorrente argúi a prescrição de cobrança por se tratarem de créditos de 1999 e
2000.
Constato uma clara confusão de conceitos por parte da Recorrente.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

É que no PER/DCOMP n° 40864.18012.280507.1.7.02-3467, analisado nos
presentes autos, cujo crédito pleiteado é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, os débitos compensados não são dos PAs 1999 e 2000, mas dos PAs 2003, 2004 e 2005.
Assim não há que se falar em prescrição de cobrança de “créditos” dos PAs 1999
e 2000. O que a Recorrente poderia arguir seria eventual prescrição de cobrança dos débitos
declarados nas DCOMPs dos PAs 2003, 2004 e 2005. Mas para isso deveria fazer a
comprovação de que a notificação da cobrança ou eventual inscrição em Dívida Ativa da União
teria sido realizada fora do prazo.
Talvez a Recorrente pretendesse arguir a homologação tácita da compensação,
mas isso também não ocorreu, visto que o PER/DCOMP n° 40864.18012.280507.1.7.02-3467
foi encaminhado em 28/05/2007 e o FISCO emitiu o Despacho Decisório 1031 – DRF/CXL em
27 de novembro de 2009, do qual a Recorrente tomou ciência em 08 dezembro de 2009. O
Despacho Decisório foi emitido, portanto, no prazo de 5 cinco anos que o FISCO tinha para
analisar a compensação, não havendo que se falar em homologação tácita.
Por fim, talvez a irresignação da Recorrente seria quanto a análise pelo FISCO das
parcelas componentes do crédito que a Recorrente declara como sendo de saldo negativo de IRPJ
dos anos-calendários 1999 a 2000.
Mas também isso não lhe socorre. É que a verificação da existência e composição
do saldo negativo de IRPJ, não se submete às regras de decadência previstas nos artigos 150, §4o,
e 175, inciso I, do Código Tributário Nacional, desde que não implique lançamento de crédito
tributário. É que se trata de dever das autoridades administrativas verificarem a existência,
liquidez e certeza do crédito alegado, a teor do art. 170 do CTN.
Afasto, portanto, a preliminar arguida de prescrição.
Mérito
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que o FISCO não lhe teria fornecido a
documentação dos valores que alega ter pago.
Não assiste razão à Recorrente quanto a essa questão.
Ora, está claro no Despacho Decisório que em relação as parcelas de crédito
declaradas, quais foram as que o FISCO não reconheceu. No Despacho Decisório n° 1031 –
DRF/CXL, juntado às e-fls. 361-363, a Autoridade Administrativa não apurou saldo negativo,
eis que o IRPJ devido informado na DIPJ foi de R$ 206.509,72, com dedução de R$ 5.532,23
(PAT), imposto retido na fonte (apurado em DIRF) de R$ 39.918,22 e estimativas mensais de
IRPJ compensada ou paga de R$ 136.240,24, resultando em imposto de renda a pagar de R$
24.819,03, conforme planilha abaixo:
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

Percebe-se claramente da planilha acima que a Autoridade Administrativa
reconheceu a quitação das estimativas de julho a dezembro de 2002 e de parte da estimativa de
junho que totalizaram R$ 136.240,24 (sendo R$ 44.234,81 relativo a compensação com saldo
negativo e R$ 92.005,43 relativo a compensações com processo).
O FISCO não reconheceu a quitação das estimativas de janeiro a maio e parte de
junho de 2002.
Caberia, portanto, à Recorrente a comprovação da quitação dessas estimativas de
modo a que fossem consideradas na apuração do saldo negativo do ano-calendário 2002, mas
isto não foi feito na manifestação de inconformidade e tampouco no recurso voluntário.
No Recurso Voluntário, aliás, a única alegação da Recorrente é que a Receita
Federal não lhe forneceu “a documentação mediante a qual auferiu o valor atribuído como pago
pela Farmácia do IPAM no mencionado período, cabendo a esta a demonstração do contrário do
que se lhe fora afirmado pelo órgão arrecadador.”
Ora, em se tratando de compensação, o ônus da prova do direito ao crédito cabe
ao interessado.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, em regra, incumbe à
interessada fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador
com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como
base da sua pretensão.
Nessa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os processos
administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.746 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720578/2009-19

Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem
alega, nesse caso a Recorrente.
Para fins de compensação, portanto, caberia à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Considerando pois que não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, há que ser mantida a decisão de piso.
Por todo acima exposto , voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital